Tribunal: TJSP
Processo: 1005955-94.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Sustação de protesto - procedimento comum - incompetência territorial - ausência de impugnação específica - relação jurídica não comprovada - documentos que não comprovam a manifestação de vontade da autora acerca da contratação do serviço - indenização por danos morais - pedido não formulado - julgamento "extra petita" - nulidade parcial da r. sentença, reconhecida de ofício - recurso improvido,

Ementa:
Sustação de protesto - procedimento comum - incompetência territorial - ausência de impugnação específica - relação jurídica não comprovada - documentos que não comprovam a manifestação de vontade da autora acerca da contratação do serviço - indenização por danos morais - pedido não formulado - julgamento "extra petita" - nulidade parcial da r. sentença, reconhecida de ofício - recurso improvido, na parte conhecida, com observação.